Tribunal: STF
Processo: SE 2114
Classe: SE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-04
Data de publicação: 1974-04-04

Ementa:
EMENTA : SENTENÇA ESTRANGEIRA. - RÉU DOMICILIADO NO BRASIL. - ALEGADA
SUBMISSÃO TÁCITA À JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA POR FORÇA DE ENTENDIMENTOS
EXTRA-PROCESSUAIS ENTRE ADVOGADOS, SEM MANDATO O DO RÉU, PARA O FIM
DE AGUARDAR INSTRUÇÃO DO CLIENTE DOMICILIADO NO BRASIL. - REVELIA QUE
NÃO SIGNIFICA ACEITAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA, ACEITAÇÃO
AFERÍVEL PELA LEI DO TRIBUNAL DO "EXEQUATUR".
INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO A JURISDICÃO ESTRANGEIRA TAMBÉM PELA "LEX
FORI".
CITAÇÃO IRREGULAR POR VIA POSTAL, COM DISPENSA DE ROGATÓRIA.
SENTENÇA A QUE SE NEGA HOMOLOGAÇÃO.